Tribunal: TJMT
Processo: 40122-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
20/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 635555-2 / 2020
Quinta-feira, 20 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80401226920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80401226920198110001
Requerente: PAULA CRISTIANE CAMPOS AMORIM
Requerido: SUPERMERCADO COMPER - SDB SUPERMERCADOS LTDA
Beneficiário: PAULA CRISTIANE CAMPOS AMORIM
Conta Judicial 3200121272722
Valor: R$ 7.576,46 (sete mil e quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
Autorizado: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO
CPF/CNPJ: 977.952.831-87
Data de Emissão: 20/08/2020
Titular Conta ELIMAR AZEVEDO SELVATICO
CPF/CNPJ Titular Conta 977.952.831-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 743072 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1054769612 1/1